Tribunal: TCU
Processo: 043.370/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1604/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.370/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Fetzer Pedroso (XXX.873.119-XX); Cristiane Aparecida Mazzeti Sabag (XXX.633.546-XX); Cristiano Lisboa Schuster (XXX.230.290-XX); Dilene Aparecida Rocha Viana Braga (XXX.903.426-XX); Diogo Braga Guimarães (XXX.493.800-XX); Edivana Carvalho de Santana (XXX.160.036-XX); Fabio de Sousa Costa (XXX.844.156-XX); Janete Dias Rodrigues (XXX.479.436-XX); Joao Evangelista Pereira de Castro (XXX.183.673-XX); Juliano Romero Benito (XXX.808.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.